Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE da decisão que, nos autos da ação cominatória ajuizada por JORCILEIA STINGHEL SOARES (processo n.o 0719816-54.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à agravante/ré que forneça o medicamento Tagrisso (osimertinibe) 80mg, na forma prescrita, no prazo de 3 dias sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 17908872), a agravante/ré, em suma, sustenta ser um plano de saúde de autogestão multipatrocinada, sem finalidade lucrativa, portanto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ressalta inexistir dever de custear o referido fármaco, ao argumento de ausência de previsão contratual e que os medicamentos não estão elencados como item de cobertura obrigatória conforme diretriz da ANS, intitulado pela Resolução normativa no. 428, ANEXO 2, para o tratamento da enfermidade da agravada. Diz ainda que o relatório do médico assistente é omisso em trazer informações preciosas para análise do pedido de tutela de urgência. Sustenta que impor a Agravante a obrigação de custear medicamentos, no qual a ANS não impôs como cobertura obrigatória é criar a indevida interferência do Poder Judiciário na regulação do sistema suplementar de saúde. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo demonstrado (ID 17908874). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, da análise dos documentos juntados ao processo originário, em especial dos relatórios médicos (ID 17908889 e seguintes), constata-se que médico assistente ressaltou que a autora é portadora de adenocarcinoma de pulmão E-IV (Pulmão/pleural/fígado/osso/nodal/SNC) – CID 34 e "necessita iniciar tratamento sistêmico com URGÊNCIA com mediação alvo". Nesse cenário, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralizaria o tratamento da agravada/autora e comprometeria o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Aliado a isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora em negar autorização ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento indicado pelo médico assistente. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. MEDICAMENTO XELODA (CAPECITABINA). EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA DE FORNECIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos celebrados com planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir o tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois essa atribuição é do médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, na hipótese, envolve o fornecimento de medicação para tratamento quimioterápico, para utilização domiciliar. 3. A recusa indevida de fornecimento de medicação (Xeloda), cuja ausência de manipulação é capaz de causar severo agravamento na situação clínica do paciente, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação da esfera jurídica extrapatrimonial da parte, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1077937, 20170110521048APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 273/277) (destacou-se) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor as relações entre o segurado e plano de saúde privado, inteligência da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. II. No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, diante do que restou prontamente debatido, diferentemente do que tenta induzir a ré-apelante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso e, por isso, não se trata de tratamento experimental. III. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. IV. O fato da segurada ter que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao tratamento de saúde gera desgaste adicional a quem já se encontra em situação de debilidade física e psíquica, ensejando condenação por danos morais. V. Apelação Cível conhecida e não provida. VI. Sentença mantida. (Acórdão n.1071014, 07040913020178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.